Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1018945-74.2019.8.11.0000
Recorrente: SINVALDO SANTOS BRITO
Recorrida: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por SINVALDO SANTOS BRITO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 38109957):
“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – FALTA DE IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “CAPUT” E §1o) – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido.” (TJMT, RAI 1018945-74.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 50353986 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 47294986.
Alega violação aos artigos 10, 11 e 12, inciso VI da Lei 11.419/06, uma vez que o Recorrente teria atendido ao chamado judicial para corrigir os nomes dos arquivos apresentados no Agravo de Instrumento, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido e pronunciada a prescrição intercorrente no caso em tela.
Afirma que a Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do TJMT não prevê a sanção de não conhecimento do recurso, ainda mais quando atendidos os pressupostos previstos no CPC.
Assevera que a decisão afronta o artigo 5o, LIV, LV e LXXVIII da Constituição Federal, em especial o direito a ampla defesa e o due process of Law.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões Id 50251475 e 50297991.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 50353986.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 53506998.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LIV, LV e LXXVIII da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 10, 11 e 12, inciso VI da Lei 11.419/06, está amparada na assertiva de que teria atendido ao chamado judicial para corrigir os nomes dos arquivos apresentados no Agravo de Instrumento, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido e pronunciada a prescrição intercorrente no caso em tela.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO.
FORMAÇÃO DEFICIENTE. FACULTADA A CORREÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ESSENCIAL AO JULGAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ATOS NORMATIVOS QUE NÃO SE INSEREM NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NORMA INFRALEGAL. INVIABILIDADE.
1. O acórdão recorrido consignou: "O processo eletrônico foi instituído pela Lei 11.419/06 - na linguagem do CPC/2015 autos eletrônicos do processo - e regulamentado no âmbito do Poder Judiciário Estadual pelo Ato 017/2012-P, cujo art. 6o diz: (...) A redação do parágrafo único foi alterada pelo Ato no 20/2015, passando a ser a seguinte: 'A incorreta classificação de documentos ou a inadequada indicação das peças obrigatórias pode acarretar o atraso na tramitação do processo, sendo facultado ao magistrado determinar ao advogado a correção no cadastramento e na classificação. Primeiro, confirma o princípio da identificação do teor material dos arquivos anexados (inciso IV); segundo, a faculdade de o relator conceder oportunidade de correção, com o CPC/2015 tornou-se obrigação no agravo de instrumento quanto ao juízo de admissibilidade (art. 1.017, § 3o), isto é, estendeu-lhe o princípio que vigora à petição inicial, cujo descumprir enseja o indeferimento (CPC/2015, art. 321, ex- art. 283). Quem peticiona em autos eletrônicos, deve se conscientizar de que o ambiente é diverso dos autos físicos e que eletrônicos são os autos, não o julgador nem a outra parte." (fls. 1.460-1.461, e-STJ).
2. Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz da consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato), produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa aos atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos internos de Tribunais ou notas técnicas, quando analisados isoladamente, sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais. Precedentes do STJ.
3. O acórdão recorrido, analisando o caso concreto, constatou a ausência de especificação e individualização do conteúdo material em relação a todos os arquivos anexados e concluiu pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, 4. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
(AREsp 1578475/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal quanto a este ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV